Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701768-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JESSICA MACHADO DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Muito embora exista corrente jurisprudencial no sentido de não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada de forma inédita em apelação, e não deduzida pela parte insatisfeita em sua contestação apresentada na origem, “Sendo a legitimidade de parte uma das condições da ação, matéria de ordem pública, portanto indisponível, ela não se encontra sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias” (REsp n. 998.460/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 23/3/2010.). 2. Não obstante a banca examinadora seja mera executora do certame e, com efeito, não tenha ingerência sobre a alteração promovida em edital do concurso público no tocante à distância a ser percorrida em teste de aptidão física, a pretensão contida na inicial contempla em sua causa de pedir não apenas a impugnação da retificação do edital em si, mas também aponta falhas na execução da etapa do concurso por conta de condutas exclusivamente atribuíveis à banca examinadora, donde a situação concreta revela a pertinência subjetiva da executora do certame para figurar no polo passivo desta demanda, à luz da teoria da asserção. 3. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. 4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente. 5. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida. 6. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a candidata, a postura que vindica para anulação do edital é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado. De mais a mais, não houve demonstração, nem sequer mínima, de equívocos operacionais na prova realizada que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação da candidata apelante na fase de teste de aptidão física, sejam relativos à topografia da raia e condições da pista de corrida, sejam relativos à cronometragem calculada, tratando-se de mera insatisfação da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e providas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, 104 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que após o trâmite de ação coletiva sobre a matéria, a recorrente foi reintegrada por força de decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública e, consoante jurisprudência do STJ, é necessária a suspensão das ações individuais, quando há ação coletiva versando sobre o mesmo objeto, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia, bem como compromete a efetividade da tutela coletiva e o acesso equânime à Justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com o entendimento firmado no Tema 60 do STJ; b) artigo 2o da Lei 9.784/1999, sob o argumento de que a conduta da Administração Pública de retificação do edital sem apresentar qualquer justificativa e sem oportunizar às candidatas o exercício do contraditório ou da ampla defesa, afrontou de modo particular os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a medida adotada revela-se desproporcional em relação ao fim público que se pretende alcançar. Afirma que a ausência de uma fundamentação adequada e coerente para decisão impugnada compromete a motivação do ato, tornando-se inválido à luz do direito administrativo. Acrescenta que houve também evidente desrespeito ao princípio da isonomia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, ambos da Constituição Federal, defendendo que a alteração unilateral dos critérios do TAF, sem motivação idônea e em prejuízo específico às candidatas do sexo feminino, consubstancia medida discriminatória e inconstitucional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que a recorrente seja condenada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 104 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: A circunstância da modificação no edital do certame não é matéria controvertida, sendo certo que, entre o instrumento convocatório e o edital retificador, houve alteração no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente. Malgrado a inexistência de vinculatividade, mas a bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar da PMDF e do CBMDF em anos anteriores (ID 66852991 – pág. 13), donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou, ainda, em discriminação de gênero. Noutras palavras, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas qualificadores da higidez de aptidão física em testes como o ora debatido (memorando da Chefia do Centro de Capacitação Física da PMDF – ID 66852991 – págs. 21/23; diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva – IDs 66852991 a 66852993, notadamente ID 66852993 – pág. 35; ID 66852991 – págs. 121/124). Nesse cenário, não há que se falar em prejuízo inerente à razoabilidade, à proporcionalidade ou à isonomia na adoção dos índices praticados pela retificação. Bem por isso, a anulação do edital para a situação concreta destes autos resultaria na admissão no concurso público de candidata que não teve sucesso em comprovar a aptidão física, o que não pode ser admitido também sob a ótica do princípio da isonomia entre todos que figuraram no certame. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a candidata, a postura que vindica é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado. À luz de mesmos fundamentos, confira-se julgados deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes, que versaram sobre a retificação de edital ora impugnada, senão vejamos: .... De mais a mais, não houve demonstração nem sequer mínima de equívocos operacionais na prova realizada que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação da candidata apelante na fase de teste de aptidão física, sejam relativos à topografia da raia e condições da pista de corrida (ID 66853000), sejam relativos à cronometragem calculada, tratando-se de mera insatisfação da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável. (ID 70294936). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 5o, caput, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. “(RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023